Tribunal: TJMT
Processo: 1022944-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022944-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGANTE), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO PARCIAL – SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

O reconhecimento do adimplemento parcial da quantia postulada na inicial, tida pelo autor como inadimplida, resulta na parcial procedência dos pedidos da ação principal, com a aplicação da regra do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargo de declaração, interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reconhecer, na lide principal e na reconvenção, o adimplemento de R$ 2.495.250,40 por parte do réu reconvinte, além de alterar a base de cálculo da multa contratual, para que incida apenas sobre o quanto inadimplido.

O embargante alega que a decisão não enfrentou a tese de exceção do contrato não cumprido e a necessidade de afastamento da multa contratual, além de deixar de redistribuir o ônus sucumbencial na lide principal.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o voto condutor foi claro ao afirmar que o título judicial objeto da cessão negociada entre as partes jamais foi extinto:

“A tese de inexistência ou nulidade do crédito objeto da cessão não procede.

No momento em que a tese foi arguida pelo réu, o acórdão que teria desconstituído o título judicial, proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 70527/2009, não havia transitado em julgado.

Ocorre que, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1675116/MT, anulou o acórdão e determinou que a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal julgasse novamente os embargos declaratórios.

Na oportunidade, a 3a Câmara negou provimento ao recurso de embargos de declaração, rejeitando a tese de nulidade da citação e restabelecendo a executividade do título judicial, de modo que o crédito cedido permanece válido.”

Se o crédito permanecia existente e válido, é evidente que a contraprestação atribuída ao embargante ainda era devida, afastando a pretensa exceção do contrato não cumprido.

A incidência e os contornos da multa contratual também foram bem delineados na decisão impugnada, resultando, inclusive, na alteração da base de cálculo da sanção, que passou a incidir apenas sobre o montante inadimplido.

Assim, não verifico a alegada omissão, mas tão somente inconformismo por parte do embargante em razão da adoção de interpretação que entende desfavorável, o que, evidentemente, não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios.

A decisão, entretanto, foi realmente omissa em relação ao resultado da ação principal e ao ônus sucumbencial.

Com efeito, reconhecido o adimplemento de montante superior por parte do réu e alterada a base de cálculo da multa contratual, deve, consequentemente, ser declarada a parcial procedência dos pedidos da ação principal, bem como o decaimento recíproco, com a incidência do art. 86 do CPC.

Portanto,
dou parcial provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para declarar a
procedência parcial
dos pedidos da ação principal e reconhecer a sucumbência recíproca, rateando entre as partes, na proporção de 30% ao autor e 70% ao réu, as custas e despesas processuais, e fixando os honorários em 15% sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022